Tribunal: TJSP
Processo: 1522628-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Art. 157 par. 2o, II, e 14 ,II, ambos do CP – Autoria e materialidade delitiva demonstradas.

Prova – Palavras da vítima – Credibilidade – Inexistência de motivos para acusar injustamente o réu.

Penas e regime prisional corretamente fixados.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522628-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISMAEL
OLIVEIRA DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522628-40.2019.8.26.0228 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 1522628-40.2019.8.26.0228
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CRIMINAL DA BARRA FUNDA
APELANTE: ISMAEL OLIVEIRA DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.030
Art. 157 par. 2o, II, e 14 ,II, ambos do CP
Autoria e
materialidade delitiva demonstradas.
Prova Palavras da vítima Credibilidade Inexistência de
motivos para acusar injustamente o réu.
Penas e regime prisional corretamente fixados.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 107/113, cujo relatório ora se complementa,
condenou ISMAEL OLIVEIRA DE SOUSA às penas de 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e no pagamento de 4 dias-multa, no valor
mínimo legal, por infração ao art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Inconformado com a condenação, apela o sentenciado, pleiteando
absolvição, com fundamento na fragilidade da prova acusatória.
Subsidiariamente, objetiva a fixação de regime prisional mais brando (fls.
127/132).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 143/152), a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522628-40.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 161/165).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 8/11) e pela prova oral.
A autoria é certa.
O apelante, ao ser interrogado na polícia, optou por permanecer
calado (fl. 7) e não se defendeu da grave acusação. Em Juízo, confessou os
fatos, narrados na denúncia (mídia).
Sua confissão está em consonância com a prova acusatória e,
portanto, deve ser considerada.
A vítima José Valdianor de Freitas reconheceu o réu, sem sombra
de dúvidas, como sendo um dos três indivíduos que tentou subtrair sua carteira.
O crime somente não se consumou porque o declarante, ao perceber que os
meliantes estavam desarmados, reagiu e segurou o acusado, recuperando a res
furtiva (fl. 6 e mídia).
A policial militar Darlete Maria Aparecida dos Santos informou que
foi solicitada a atender ocorrência de roubo em andamento. Ao chegar ao local, o
réu já estava detido, por populares (fls. 3/ 4 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522628-40.2019.8.26.0228 -Voto no
4
No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Leandro
Henrique de Brito (fl. 5 e mídia).
Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam
suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria
no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a
intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais,
suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena
de falso testemunho.
Não há dúvidas, portanto, de que o réu foi um dos autores do roubo,
descrito na denúncia, eis que foi reconhecido, sem sombra de dúvidas, pela
vítima, como sendo um dos indivíduos que, mediante ameaça, tentou subtrair a
carteira da vítima. O crime somente não se consumou porque a vítima reagiu, ao
perceber que os roubadores estavam desarmados, recuperando a res furtiva.
Com efeito, as palavras da vítima, nos crimes contra o patrimônio,
têm alto valor probante, não podendo ser desconsideradas, especialmente
porque, nada se provou, no sentido de que tivessem interesse em incriminar um
inocente, injustamente.
Confira-se:
“ PROVA - Roubo - Palavra da vítima - Valor: - No crime de
roubo, não há razão para se duvidar da sinceridade da palavra da
vítima, que nenhum motivo possui para incriminar pessoas
inocentes falsamente, quando seus depoimentos são seguros,
coerentes e encontram-se em harmonia com os demais
elementos
de
convicção,
justificando
e
autorizando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522628-40.2019.8.26.0228 -Voto no
5
condenação.” (Apelação no 1.329.553/6 - São Paulo - 13a Câmara
Rel. I. Juiz LOPES DA SILVA j. 3.12.2002 - V. U. - TACrim -
Ementário no 41, MAIO/2003, pág. 22) .
A absolvição, portanto, é meta impossível de ser alcançada.
O réu não se insurgiu contra a pena. Observo que está bem dosada
e justificada, razão pela qual, resta mantida.
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. O crime é grave porque praticado em concurso de
agentes, o que demonstra a maior periculosidade do agente. Ademais, o crime de
roubo tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns
individuos, nem sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu semelhante,
não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional mais brando.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes contra o
patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 33, par.
3o, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522628-40.2019.8.26.0228 -Voto no
6

Relator